Tribunal: STF
Processo: HC 271673
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.932.575/MT, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
Segundo o apurado, o denunciado conviveu maritalmente com a pessoa de Claudinéia Aparecida Padilha por aproximadamente quatro anos, porém, nos últimos dois meses antes do evento delituoso o relacionamento deles entrou em crise, momento em que Claudinéia, iniciou um relacionamento extraconjugal com seu amigo e colega de trabalho — Alexandre, entretanto, o acusado Nivaldo descobriu por meio de uma rede social. 
Adiante, no dia do crime, o denunciado, adrede armado, deslocou-se até o local onde a vítima trabalhava, ocasião em que ficou aguardando Alexandre sair para almoçar, quando o abordou por volta das 12h, e após, trocar poucas palavras, sacou de inopino do revólver, passando a efetuar disparos. A vítima, ainda, tentou correr, porém o denunciado foi atrás e descarregou sua arma, matando-a no local, portanto, agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo.  
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “É perceptível no acórdão a carência de fundamentação suficiente para o aumento da pena, pois sustentada em elementos que não ultrapassam o plano da abstração”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para determinar ao juízo de origem que redimensione o quantum da pena imposta ao paciente, com o decote da culpabilidade e das consequências do crime, subsidiariamente; a observância dos parâmetros legais encontrados pela jurisprudência pátria para a imposição da fração (1/8), em caso de reconhecimento e manutenção das vetoriais negativas”.
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ,

Observa-se que o Tribunal de origem valorou corretamente a culpabilidade do agente, diante da premeditação e da brutalidade da conduta. O réu adquiriu a arma dias antes, deslocou-se até o local de trabalho da vítima, aguardou o momento oportuno e a executou de forma planejada e cruel, mediante diversos disparos à queima-roupa. 
Quanto às consequências, destacou-se que os efeitos do crime ultrapassaram o esperado: a mãe da vítima desenvolveu depressão grave, perdeu o emprego e enfrentou dificuldades financeiras. 
Assim, a premeditação e a brutalidade configuram fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, por evidenciarem dolo intenso e elevada reprovabilidade da conduta. 
Da mesma forma, o profundo impacto psicológico – além do sofrimento natural decorrente da perda – legitima a exasperação da pena, devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente